Tribunal: STF
Processo: ARE 1396077
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO COM FUDAMENTO NO PERMISSIVO DA ALÍNEA “A” DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejado agravo por Rodrigo Wagner da Silva Azevedo, Eduardo Ribeiro de Oliveira Bezerra e Jéssica Aline Nunes da Silva. Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Lei Maior, pretendem, em síntese, a revisão do julgado para reconhecer “que no presente caso ocorreu tão somente atos preparatórios, e consequentemente declarar as absolvições dos Recorrentes”. Requerem, sucessivamente, seja reconhecida a forma tentada com a fixação do regime inicial mais brando, bem como substituída a pena corporal por restritiva de direitos.



    Não indicam o dispositivo constitucional violado.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. insuficiência de provas à condenação, bem como ausência de dolo específico no estelionato, e oferta de vantagem indevida, por RODRIGO, aos guardas civis municipais, com pleitos subsidiários de desclassificação, no estelionato, para a forma tentada, redução das penas pelas confissões, reconhecimento do concurso formal de crimes e substituição da pena corporal. Descabimento. 



    1.- Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Auto de exibição e apreensão e laudo pericial a comprovar transferências bancárias. Consistente reconhecimento do estelionato. Corrupção ativa. Infração que, sem deixar vestígios, é coonestada pela prova oral. Autoria certa. Reconhecimento pela vítima em juízo. Respaldo nos testemunhos compromissados dos guardas civis, sem álibi ou contraprova em favor dos réus, autuados em flagrante. Condenação mantida. 



    2.- Dosimetria. Estelionato. Tentativa. Crime consumado. Confissão judicial. Qualificada, porque refratária a uma parcela das acusações, não perfaz a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Crimes de espécies distintas, com objetividades jurídicas e momentos de consumação específicos. Concurso material como único consórcio possível entre os crimes. Substituição das penas corporais. Reincidência. Regime inicial fechado estipulado. Alta periculosidade entre os agentes. Elevado risco de recidiva. Pleitos afastados. 



    Negado provimento.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    No caso, deixou a parte recorrente de indicar, nas razões do recurso extraordinário, interposto pelo permissivo da alínea “a” do inciso III do art. 102 da Lei Maior, o dispositivo constitucional alegadamente violado pelo Tribunal de origem, o que torna inviável o exame do apelo extremo.



    Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a” do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal.



    A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, entre outros:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF. 



    1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1.026.244-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 16.12.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A parte recorrente não indicou quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados e nem de que forma teria ocorrido a alegada violação, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. (...)”



    (RE 1.361.445-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1.362.137-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. [...]



    3. Agravo interno desprovido” 



    (ARE 1352010 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 08.02.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora